Tribunal: TJDFT
Processo: 0717802-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. A parte autora pretende a condenação das rés na obrigação de lhe restituir em dobro quantia paga pela compra “on line” de passagem aérea internacional, da qual o autor desistiu, tendo comunicado de pronto as rés acerca de tal ato. A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar apenas a companhia aérea a ressarcir, de forma simples, o valor pedido. A fim de fundamentar o decisum, a magistrada se reportou aos documentos juntados e, a partir das datas e do teor deles, não identificou qualquer ilícito praticado pelo banco; também pontuou que “Não há comprovado prejuízo da operadora aérea na espécie, tampouco informação precisa e clara sobre a necessidade de pagamento de multas ou outros encargos no momento do pedido aviado pelo consumidor”. Em suas razões recursais o réu se limita a reapresentar sua tese defensiva, sem infirmar objetivamente as considerações acima referidas, logo, ignorando completamente as razões de decidir da magistrada. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.
4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.